Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente (Cumprimento de Sentença), desacompanhado da guia e do comprovante de recolhimento do preparo recursal, referente às custas processuais.
DECIDO.
Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Constata-se, como dito, que o recurso foi interposto apenas com a juntada da “Guia Recurso” e seu comprovante de pagamento(IDs 38201087 e 38201088), como preparo recursal, sem a juntada da guia de custas processuais e comprovante de pagamento.
Diante disso, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, art. 29, inciso I e art. 31 e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20, de 21/12/2021, do Tribunal Pleno do TJDFT).
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
Operada a preclusão, baixem-se os autos.
Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto a autora/recorrente pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, fundamento de que deveria ser admitida a complementação do pagamento do preparo.
3. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
4. Ainda no que se refere ao preparo, o art. 31 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que: “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).
5. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, o recurso não deve prosperar porque não há como se verificar a regularidade do pagamento do preparo sem as duas guias a que se refere o Regimento Interno das Turmas Recursais.
6. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntada apenas umas das guias e seu respectivo recibo, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.